Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720929-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO IPE-ROXO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposta por CONDOMINIO IPE-ROXO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, ajuizada movida em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, condenou o Agravante pelo excesso da execução no montante de R$ R$ 81.968,63 (oitenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), com o pagamento de 10% de honorários sucumbenciais, sem passar pela fase de Liquidação de Sentença. Em suas razões recursais (ID 47233114), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que o juízo a quo não considerou a “a natureza da demanda e muito mesmo o voto da Relatora, que julgou unânime o mérito da demanda, sem arbitrar a liquidação por sentença, nos termos do Artigo 509, I do CPC. Posto isto, a decisão merece ser reformada para cancelar o excesso de execução e seguir com apuração do valor devido”, ou seja, pugna o prosseguimento da fase para liquidação por não ser o título certo e exequível. Requer, assim, o recorrente, a reforma da decisão agravada para “redução do débito foi de R$ 81.968,63, sendo este o proveito alcançado pelo executado com o acolhimento parcial da impugnação apresentada em sua defesa, deve a exequente arcar com o pagamento de 10% de honorários advocatícios, com base no valor retro, para prosseguimento na apuração do valor, nos termos da Liquidação de Sentença, conforme Artigo 509, I do CPC”. Preparo recolhido (IDs 47233139 e 47233138). Foram apresentadas contrarrazões (ID 48562817). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão de ID 163065254, na origem, foi proferida a seguinte decisão: “Preliminarmente, ressalta-se que o exequente induziu este Juízo ao distribuir Cumprimento de Sentença Definitivo (ID 130050095) quando previamente sabia da necessidade de liquidação do julgado. Tal conduta é um flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual, beirando a litigância de má-fé. Dito isto, reconheço a necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda, razão pelo qual torno sem efeito todos os atos praticados nos autos a partir da decisão ID 134865435, inclusa. Libere-se em favor da executada, independente de preclusão, os valores penhorados via SISBAJUD, no importe de R$ 681.537,38, mais acréscimos proporcionais. Intime-se a requerida para apresentar os dados bancários necessários à transferência ou expedição de alvará, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Secretaria para adotar as providências cabíveis, independente de nova conclusão. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, converto este cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, altere-se a classe processual.” grifei Da análise da decisão acima citada verifica-se que esta torna sem efeito a decisão agravada, ou seja, o Juízo a quo retificou todos os atos praticados a partir da decisão que inicia a fase de cumprimento de sentença proferida em 26/08/2022 e determinou a liquidação, que é o objeto do presente recurso. Assim, intime-se a agravante para manifestar quanto à manutenção do interesse recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023